Tribunal: TJMT
Processo: 0012126-89.2006.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012126-89.2006.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Efeitos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ARQUIMEDES AMANCIO DA SILVA - CPF: 427.658.381-00 (APELANTE), TEKA ALINA DA SILVA - CPF: 010.584.971-54 (APELANTE), TEKA ALINA DA SILVA (APELADO), EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A - CNPJ: 03.748.969/0001-33 (APELADO), ADRIANA CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 008.201.741-73 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), MARCIA ELOIZA DA SILVA - CPF: 651.415.981-87 (APELADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), JOSE CARLOS FORMIGA JUNIOR - CPF: 495.463.091-68 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012126-89.2006.8.11.0002

APELANTE: ARQUIMEDES AMANCIO DA SILVA, TEKA ALINA DA SILVA

APELADO: EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A, MARCIA ELOIZA DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECRETAÇÃO DE PRECLUSÃO DE PROVA PERICIAL INDISPENSÁVEL. AUSÊNCIA DAS PARTES À PERÍCIA. PERITO QUE CONDICIONA A REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS À PRESENÇA DAS PARTES. CONDICIONAMENTO SEM AMPARO LEGAL. ÔNUS DO PERITO DE REALIZAR O ATO INDEPENDENTEMENTE DO COMPARECIMENTO DAS PARTES. FALTA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DE PARTE VULNERÁVEL ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. PROCESSO COOPERATIVO. ARTS. 4o E 6o DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta pelos autores, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de usucapião extraordinária.

O Juízo de origem declarou a preclusão da prova pericial e julgou improcedente o pedido ao fundamento de que a ausência dos autores na data designada para a perícia e a inércia subsequente, após intimação dos advogados para manifestação, demonstraram total desinteresse no prosseguimento do feito, concluindo que os autores não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se a decretação de preclusão de prova pericial indispensável ao julgamento da causa, fundada em única ausência das partes à perícia, configura cerceamento de defesa apto a ensejar a nulidade da sentença; (ii) verificar se o perito judicial pode condicionar a realização dos trabalhos periciais à presença das partes, quando o Código de Processo Civil não estabelece tal exigência; e (iii) aferir se a intimação pessoal dos autores em situação de vulnerabilidade socioeconômica, assistidos pela Defensoria Pública, era medida necessária antes de se aplicar a consequência processual máxima da preclusão probatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia estabelecida pelo próprio Juízo na decisão saneadora era de natureza eminentemente técnica — verificar se a área ocupada pelos autores se sobrepõe à bem público destinado à via pública e à praça ou se constitui área particular passível de usucapião —, circunstância que tornava a prova pericial de engenharia ou topografia não apenas conveniente, mas indispensável ao julgamento justo da causa. A decretação de preclusão dessa prova essencial, com o consequente julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença.

4. O Código de Processo Civil não estabelece a presença das partes como requisito para a realização da perícia. A intimação prevista no art. 474 do CPC tem por finalidade garantir o exercício do contraditório, assegurando às partes e a seus assistentes técnicos a possibilidade de acompanhar os trabalhos, mas a ausência de qualquer delas não autoriza o perito a frustrar a realização do ato, principalmente por não se tratar de ato personalíssimo. Competia ao
expert
realizar os trabalhos na data e hora designadas, registrar a ausência das partes e apresentar o laudo ao Juízo. A frustração da perícia por iniciativa do próprio perito, que condicionou sua execução ao comparecimento das partes sem amparo legal, não pode ser imputada exclusivamente aos autores nem utilizada como fundamento para a declaração de preclusão.

5. Ainda que se admitisse, por hipótese, a necessidade de presença dos autores para a realização dos trabalhos periciais, outra consequência se imporia antes da decretação de preclusão: a intimação pessoal dos autores acerca da data designada para a perícia. Os apelantes são pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, assistidas pela Defensoria Pública, órgão notoriamente sobrecarregado, e a intimação pela via institucional não substitui, em casos como este, a comunicação direta e pessoal da parte sobre ato de tamanha relevância para o desfecho da causa. A ausência de intimação pessoal, quando necessária para garantir a efetiva participação dos autores, configura, por si só, vício capaz de comprometer a validade dos atos subsequentes.

6. O modelo cooperativo de processo instituído pelo Código de Processo Civil impõe a todos os sujeitos processuais, inclusive ao Juízo, o dever de atuar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Presumir o total desinteresse das partes com base em uma única falha procedimental, ocorrida após quase duas décadas de tramitação processual, é conclusão desproporcional e incompatível com os princípios que orientam o processo civil contemporâneo, mormente quando nenhuma medida cooperativa prévia foi adotada pelo Juízo antes de aplicar a consequência processual máxima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida, com determinação de retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase de instrução, designação de nova data para a realização da prova pericial e intimação pessoal das partes e da Defensoria Pública para acompanhamento dos trabalhos.

Tese de julgamento:

"1. A decretação de preclusão de prova pericial indispensável ao julgamento da causa, com fundamento em única ausência das partes à perícia e em inércia subsequente, sem a adoção prévia de medidas cooperativas pelo Juízo, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença, principalmente por não se tratar de ato personalíssimo"

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal; arts. 4o, 6o, 373, inciso I, e 474 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MT — Apelação Cível n. 1006045-96.2020.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/02/2026; TJ-MT — Apelação Cível n. 0000103-55.2018.8.11.0014, publicado em 10/05/2023.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012126-89.2006.8.11.0002

APELANTE: ARQUIMEDES AMANCIO DA SILVA, TEKA ALINA DA SILVA

APELADO: EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A, MARCIA ELOIZA DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Arquimedes Amancio da Silva e Teka Alina da Silva
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da ação de usucapião extraordinária, ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de
Empreendimentos Santa Laura S/A, Marcia Eloiza da Silva

e Município de Várzea Grande
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam que, a sentença deve ser cassada por grave erro de procedimento, caracterizado pelo cerceamento de defesa.

Argumentam que, a prova pericial era a única capaz de solucionar a controvérsia de forma justa e precisa, dado que o cerne da lide — verificar se a área ocupada se sobrepõe a bem público ou a área particular passível de usucapião — tem natureza eminentemente técnica.

Sustentam que, declarar a preclusão dessa prova com base em uma única ausência e no silêncio subsequente equivale, na prática, a um indeferimento indireto da prova pericial, em violação ao princípio da ampla defesa, consagrado no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal.

Alegam, ainda, que, não é razoável nem proporcional presumir o total desinteresse das partes após vinte anos de tramitação processual, especialmente diante da vulnerabilidade dos apelantes — pessoas humildes, assistidas por órgão notoriamente sobrecarregado como a Defensoria Pública —, cuja ausência teria decorreu de falha na comunicação interna, e não de descaso com o feito.

Invocam os arts. 4o e 6o do Código de Processo Civil, que consagram o modelo cooperativo de processo e a primazia do julgamento de mérito justo e efetivo, e sustentam que o Juízo deveria ter determinado a intimação pessoal dos autores ou nova intimação da Defensoria antes de aplicar a penalidade máxima.

Ao final, requerem o provimento total do recurso para que seja cassada a sentença recorrida e determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem, com a reabertura da fase de instrução e designação de nova data para a realização da perícia, com intimação pessoal das partes e da Defensoria Pública.

As contrarrazões foram apresentadas nos ids. 344920875 e 344920878, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção pericial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0012126-89.2006.8.11.0002

APELANTE: ARQUIMEDES AMANCIO DA SILVA, TEKA ALINA DA SILVA

APELADO: EMPREENDIMENTOS SANTA LAURA S/A, MARCIA ELOIZA DA SILVA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
recurso de apelação
interposto por
Arquimedes Amancio da Silva e Teka Alina da Silva
, assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da ação de usucapião extraordinária, ajuizada pelos ora apelantes em desfavor de
Empreendimentos Santa Laura S/A, Marcia Eloiza da Silva

e Município de Várzea Grande
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que, a ação, distribuída em 15 de dezembro de 2006, tem por objeto a declaração de domínio sobre área de 9.120,00 m2 localizada no Loteamento Jardim Costa Verde, no Município de Várzea Grande, onde os autores afirmam ter fixado moradia habitual há décadas.

O feito teve tramitação complexa, notadamente após o Município de Várzea Grande alegar que parte da área pleiteada constitui bem público, destinado à via pública e à praça.

Reconhecida a necessidade de prova técnica, o Juízo determinou a realização de perícia judicial.

O perito designado para os trabalhos certificou, na petição de id. 344920867, que nenhuma das partes compareceu ao local na data e hora marcadas — 13 de novembro de 2024, às 14h, no Fórum de Várzea Grande.

Intimadas a se manifestar, os apelantes, assistidos pela Defensoria Pública, quedaram-se inertes.

A sentença recorrida julgou improcedente o pedido, ao fundamento de que a ausência na perícia e a inércia subsequente demonstraram total desinteresse no prosseguimento do feito. O Juízo declarou a preclusão da prova pericial e concluiu que os autores não se desincumbiram do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

O recurso de apelação merece provimento.

O ponto de partida para a análise é a natureza da controvérsia estabelecida pelo próprio Juízo na decisão saneadora: verificar se a área ocupada pelos autores se sobrepõe a bem público — destinado à via pública e à praça, conforme alegado pelo Município de Várzea Grande — ou se constitui área particular passível de usucapião (id. 344920440 – pág. 341/343). Trata-se de questão eminentemente técnica, insuscetível de solução por qualquer outro meio de prova que não a perícia de engenharia ou topografia. A prova pericial não era, portanto, apenas conveniente — era indispensável ao julgamento justo da causa.

Diante disso, a decretação de preclusão dessa prova essencial, com o consequente julgamento de improcedência por insuficiência probatória, configura cerceamento de defesa e, por isso, impõe a cassação da sentença.

Há, ainda, um dado processual que reforça essa conclusão e que a sentença recorrida não examinou com a devida atenção: a perícia não foi realizada por iniciativa do próprio perito, que condicionou sua execução à presença das partes.

O Código de Processo Civil não estabelece a presença das partes como requisito para a realização da perícia. A intimação prévia exigida pelo art. 474 do CPC tem por finalidade garantir o exercício do contraditório — assegurar às partes e a seus assistentes técnicos a possibilidade de acompanhar os trabalhos —, mas a ausência de qualquer delas não autoriza o perito a frustrar a realização do ato já que não se trata de ato personalíssimo. Caberia ao
expert
realizar os trabalhos na data e hora designadas, registrar a ausência das partes e apresentar o laudo ao Juízo. Não o fazendo, a frustração da perícia não pode ser imputada exclusivamente aos autores nem utilizada como fundamento para a declaração de preclusão.

Ainda que se entendesse necessária a presença dos autores para a realização dos trabalhos periciais — o que não é a regra do sistema processual civil —, outra consequência se imporia: antes de declarar a preclusão e julgar o feito, o Juízo deveria ter determinado a intimação pessoal dos autores acerca da data designada para a perícia.

Os apelantes são pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, assistidas pela Defensoria Pública, e a intimação pela via institucional — dirigida ao órgão da Defensoria, notoriamente sobrecarregado — não substitui, em casos como este, a comunicação direta e pessoal da parte sobre ato de tamanha relevância para o desfecho da causa. A ausência de intimação pessoal, quando esta se mostrava necessária para garantir a efetiva participação dos autores, configura por si só vício capaz de comprometer a validade dos atos subsequentes.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA COMPARECIMENTO EM PERÍCIA MÉDICA. ATO PERSONALÍSSIMO. NULIDADE DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, em que o pedido foi julgado sem a realização da perícia médica por ausência de comparecimento da parte autora. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando não ter sido pessoalmente intimada para o exame pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é necessária a intimação pessoal da parte autora para o comparecimento à perícia médica em ação de cobrança de seguro DPVAT, quando o exame incide diretamente sobre seu corpo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil estabelece que a intimação é o meio pelo qual se dá ciência dos atos processuais às partes, sendo exigida a intimação pessoal da parte quando se tratar de ato que deva ser por ela praticado diretamente, como no caso da perícia médica.

O comparecimento à perícia médica configura ato personalíssimo, cuja realização depende exclusivamente da presença da parte, o que impede que a intimação se dê apenas por intermédio do advogado.

A ausência de intimação pessoal do autor para a perícia compromete o devido processo legal e configura cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença proferida sem a devida produção da prova técnica essencial.

Precedentes da própria Câmara reconhecem a nulidade da sentença e determinam o retorno dos autos à origem para realização da perícia com a intimação pessoal da parte autora.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

(N.U 1006045-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026) [Destaquei]

Essa compreensão está alinhada à jurisprudência deste Tribunal de Justiça, que já assentou que a ausência de intimação das partes, por meio de seus advogados, para início da realização dos trabalhos periciais acarreta cerceamento ao direito de defesa e impõe a anulação da sentença (TJ-MT — AC 0000103-55.2018.8.11.0014, publicado em 10/05/2023). Se a falta de intimação para a perícia é causa de nulidade, com maior razão o é a decretação de preclusão da prova com base em uma única ausência, sem que se tenha adotado qualquer medida cooperativa anterior — como a intimação pessoal dos autores —, especialmente após quase duas décadas de tramitação processual.

O processo cooperativo instituído pelo Código de Processo Civil, em seus arts. 4o e 6o, impõe a todos os sujeitos processuais — inclusive ao Juízo — o dever de atuar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva. Presumir o total desinteresse dessas partes com base em uma única falha procedimental, ocorrida após tão longa tramitação, é conclusão desproporcional e incompatível com os princípios que orientam o processo civil contemporâneo.

Diante do exposto,
provejo
o recurso de apelação para anular a sentença recorrida, com o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura da fase de instrução, com a designação de nova data para a realização da prova pericial e a intimação pessoal da parte autora e da Defensoria Pública para acompanhamento dos trabalhos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026